Tribunal: TJSP
Processo: 1011450-66.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Auxiliar de produção – Problema no ombro esquerdo – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Nexo concausal comprovado – Hipótese em que o contexto fático-probatório, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, além de sua condição clínica global, evidenciam a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Auxiliar de produção – Problema no ombro esquerdo – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Nexo concausal comprovado – Hipótese em que o contexto fático-probatório, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, além de sua condição clínica global, evidenciam a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a sua subsistência – Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Aposentadoria por invalidez devida.

TERMO INICIAL – Aposentadoria por invalidez – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, que deve ser transformado em acidentário, diante do reconhecimento do nexo concausal.

PAGAMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade – Tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1013 (REsp no 1.786.590).

CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA – A correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral (RE no 870.947) – A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3o.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença – Art. 85, § 4o, II do CPC.

TUTELA ESPECÍFICA – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.